Tribunal: STJ
Processo: 0040267-38.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223680 - RJ(2025/0353154-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE PEROZINI CARDOSO
ADVOGADOS
: MARLON ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - RJ175749
WILLIAN AUGUSTO BRAND PINHEIRO - RJ209351
VINICIUS PEREIRA DE SOUZA - RJ247086
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: H B T - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
1. A denúncia atende aos requisitos do
do Código de Processo
art. 41
Penal, permitindo a compreensão da acusação imputada ao agravante.
2. Os elementos reunidos na investigação criminal são suficientes para
sustentar a hipótese acusatória de homicídio doloso, mesmo que a
autoridade policial tenha concluído pela inexistência de justa causa para o
oferecimento da denúncia.
3. O Ministério Público não está vinculado às conclusões do inquérito
policial e pode oferecer denúncia com base em elementos que demonstrem
a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria.
4. O juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas a plausibilidade da
pretensão punitiva, não sendo necessário juízo de certeza sobre a autoria
delitiva.
5. Na falta de contraprova suficiente para ilidir a hipótese
acusatória, a desconstituição das razões de fato estabelecidas pelas
instâncias inferiores, a fim de determinar o trancamento da ação
penal, exigiria dilação probatória, providência que é incompatível com o rito
especial do
.
habeas corpus
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA54147543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4c5317ea-d5e0-438c-a1fa-ebe4d728604b

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4c5317ea-d5e0-438c-a1fa-ebe4d728604b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223680 - RJ (2025/0353154-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE PEROZINI CARDOSO
ADVOGADOS
: MARLON ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - RJ175749

WILLIAN AUGUSTO BRAND PINHEIRO - RJ209351

VINICIUS PEREIRA DE SOUZA - RJ247086
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: H B T - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1. A denúncia atende aos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 41
permitindo a compreensão da acusação imputada ao agravante.
2. Os elementos reunidos na investigação criminal são suficientes para
sustentar a hipótese acusatória de homicídio doloso, mesmo que a autoridade
policial tenha concluído pela inexistência de justa causa para o oferecimento
da denúncia.
3. O Ministério Público não está vinculado às conclusões do inquérito policial
e pode oferecer denúncia com base em elementos que demonstrem a
materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria.
4. O juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas a plausibilidade da
pretensão punitiva, não sendo necessário juízo de certeza sobre a autoria
delitiva.
5.
Na falta de contraprova suficiente para ilidir a hipótese
acusatória, a desconstituição das razões de fato estabelecidas pelas
instâncias inferiores, a fim de determinar o trancamento da ação
penal, exigiria dilação probatória, providência que é incompatível com o rito
especial do
.
habeas corpus
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52683783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:46
Código de Controle do Documento: 78c91a7b-f751-4b7c-8159-e68dc09e62d5

Trata-se de agravo regimental interposto por L F P C contra a decisão de
minha lavra que negou provimento ao recurso ordinário em
(fls. 432/435).
habeas corpus
Neste recurso, a defesa alega que a denúncia seria inepta por insuficiência
descritiva e que não haveria elementos de informação mínimos capazes de conferir justa
causa para a deflagração da ação penal.
Sustenta que o exame da questão independeria do reexame do acervo
probatório, pois os elementos de informação produzidos durante a investigação seriam
inequivocamente contrários à hipótese de que o agravante teria sido o autor da infração
penal que lhe é imputada na denúncia, tendo em vista a conclusão contrária dos
relatórios conclusivos dos procedimentos investigatórios das Polícias Civil e Militar.
Argumenta que a denúncia teria sido insuficientemente fundamentada em
depoimentos indiretos, na medida em que não teria havido testemunhas oculares do
crime.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada; e, em caso contrário,
que o recurso seja submetido ao colegiado, a fim de que seja determinado o trancamento
da Ação Penal n. 0185341-57.2024.8.19.0001.
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas no agravo regimental são insuficientes para determinar a
reforma da decisão agravada, pelas razões que passo a expor.
De início, observo ser infundada a alegação de que a denúncia padeceria de
inépcia descritiva, uma vez que o relato acusatório permite compreender perfeitamente a
acusação que é impingida ao agravante.
Segundo a peça, no dia dos fatos, o agravante, que é policial militar, teria teria
disparado arma de fogo contra o rosto de sua companheira com a intenção de matá-la.
Após a vítima retornar de uma saída com amigos, iniciou-se uma discussão entre o
casal que culminou em confronto físico. Ela se teria apossado da arma de fogo do
recorrente, que estava a seu alcance no apartamento do casal. Em seguida, ambos
teriam entrado em luta corporal pela posse da arma. A vítima sofreu lesões na região
orbitária esquerda, na face, na altura do maxilar, e na região peitoral. O confronto físico
Documento eletrônico VDA52683783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:46
Código de Controle do Documento: 78c91a7b-f751-4b7c-8159-e68dc09e62d5

ter-se-ia deslocado para o quarto do casal, onde ambos caíram sobre a cama. Nesse
momento, o recorrente teria efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima no
rosto, causando sua morte.
Nesses termos, é evidente a tipicidade do fato imputada ao agravante, de
maneira que a denúncia atende ao disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 41
De igual modo, é absolutamente improcedente a alegação de que inexistiriam
elementos de informação mínimos indicadores da autoria delitiva, tendo em vista que, no
caso, quase todas as circunstâncias do crime são incontroversas, permanecendo a
disputa entre as partes apenas quanto à autoria do disparo de arma de fogo que matou a
ofendida e, caso o agravante tenha sido o executor do disparo, se agiu dolosamente ou
não.
Ao contrário do que alega a defesa, os indícios reunidos no curso da
investigação criminal autorizam a hipótese acusatória de que o agravante teria matado
dolosamente a sua companheira com um disparo de sua arma de fogo funcional, em que
pese a autoridade policial tenha concluído pela inexistência de justa causa para o
oferecimento da denúncia por haver concluído que o disparo teria sido acidental.
Note-se que o Ministério Público não está vinculado à conclusão do inquérito
policial e tem autonomia para oferecer denúncia conforme sua convicção jurídica,
independentemente do não indiciamento pelo delegado de polícia, baseando-se em
elementos suficientes que demonstrem a materialidade do crime e indícios razoáveis de
– RHC n. 199.566/PE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
autoria
27/9/2024.
Também, a propósito, este outro precedente:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO CULPOSO NA
HABEAS CORPUS
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
CONTRARIEDADE ENTRE O RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLÍCIA E A
DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa alegada
unicamente em razão de o Ministério Público ter discordado das conclusões do
relatório da autoridade policial e ter, assim, oferecido a denúncia. O
é o
Parquet
titular da ação penal pública e o oferecimento da denúncia não está condicionado ao
ato administrativo do indiciamento por parte do Delegado de Polícia. Precedentes.
2. Na exordial acusatória, consta narrativa segundo a qual o acusado dirigia
acima da velocidade permitida e utilizava o aparelho telefônico quando atropelou a
vítima. A tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é
reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou
não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a
Documento eletrônico VDA52683783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:46
Código de Controle do Documento: 78c91a7b-f751-4b7c-8159-e68dc09e62d5

discussão ora proposta, a respeito da fragilidade de provas para a condenação do
acusado.
3. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na
esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o
entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da
denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.975/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
15/12/2022)
Assim, presentes os requisitos legais para o recebimento da denúncia e à
míngua de contraprova categórica capaz de desconstituir as razões de fato estabelecidas
pelas instâncias inferiores, conclui-se não ser possível acolher a pretensão de
trancamento da ação penal por meio de
.
habeas corpus
Com efeito, não é possível utilizar o habeas corpus a fim de alegar que os
fatos tidos como delituosos não ocorreram ou que o acusado não foi o seu autor, pois a
providência demanda exame de provas, providência incabível na ação mandamental, que
nem sequer permite, em igual oportunidade de tratamento, a manifestação do Ministério
(HC n. 472.002/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
Público de primeiro grau
DJe
.
12/3/2019) O juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria
o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é
inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória
(RHC n. 131.406/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
18/2/2021)
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52683783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:46
Código de Controle do Documento: 78c91a7b-f751-4b7c-8159-e68dc09e62d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.680 / RJ
Número Registro: 2025/0353154-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00402673820258190000 1853415720248190001 202514100536 402673820258190000 901005112023
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ FELIPE PEROZINI CARDOSO
ADVOGADOS
: MARLON ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - RJ175749
WILLIAN AUGUSTO BRAND PINHEIRO - RJ209351
VINICIUS PEREIRA DE SOUZA - RJ247086
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: H B T - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ FELIPE PEROZINI CARDOSO
ADVOGADOS : MARLON ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - RJ175749
WILLIAN AUGUSTO BRAND PINHEIRO - RJ209351
VINICIUS PEREIRA DE SOUZA - RJ247086
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54083213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: a68b941d-dd22-4f34-bf24-d1076dd808af

AGRAVADO
: H B T - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). VINICIUS PEREIRA DE SOUZA, pela parte: AGRAVANTE: LUIZ FELIPE
PEROZINI CARDOSO.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: a68b941d-dd22-4f34-bf24-d1076dd808af